Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-17.2019.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004087-17.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (APELADO), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE PASSIVA – REJEITADA - CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – DÉBITO EM CONTA INFRUTÍFERO DA PRIMEIRA PARCELA NA DATA INDICADA EM TELA SISTÊMICA – CONCELAMENTO DA APÓLICE - ESCOLHA CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR DE DATA DIVERSA DA QUE FOI REALIZADA A TENTATIVA DE DÉBITO EM CONTA – CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO -

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA -

INFRINGÊNCIA À
SÚMULA N. 616 DO STJ
– MANTIDA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro de veículo com a qual o segurado mantém relação jurídica e que intermediou a contratação do seguro, bem como recebe o valor correspondente ao prêmio mediante previsão contratual de débito em conta e repassa para seguradora integrante do mesmo grupo econômico.

(...) 2. "Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação" (AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020 (...)”
(AgInt no AREsp 1685148/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021